Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715181-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FELIPE SANTOS DE SOUZA (ID 70928999) em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação cominatória de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada, indeferiu o pedido para reativação da conta, nos seguintes termos (ID 231418646 na origem): Defiro ao autor a gratuidade de justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de ação em que o autor, que diz ter tido suas contas hackeadas no Instagram, formula pedido de tutela provisória para que a ré as reative de imediato. A despeito do que alega o requerente, INDEFIRO a concessão de tutela, uma vez que a questão não prescinde da submissão ao devido contraditório, a fim de que se verifique não só a efetiva invasão aos perfis, como também a viabilidade técnica do pedido deduzido. Por outro lado, o requerente deve emendar a inicial para apresentar comprovante de residência atualizado em seu próprio nome (conta de luz, água, telefone fixo, condomínio, gás, ou outra vinculada ao referido imóvel), uma vez que o documento de ID n. 230989469 está em nome de terceiro e que a genitora do autor é pessoa distinta. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante alega que ajuizou na origem ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e danos morais em razão de ter seus perfis junto à rede social e ao Instagram hackeados. Afirma não ser necessário aguardar o estabelecimento do contraditório, como determinado na decisão agravada, tendo em vista que juntou toda a documentação da referida conta, argumentando que se trata de falha na prestação do serviço. Argumenta que a conta está sendo utilizada por terceiros, sem que o Agravado tenha feito algo para reverter o quadro administrativamente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para serem restabelecidas as contas, alegando que a probabilidade do direito resta demonstrada pelos documentos e pela comprovação da impossibilidade de acesso a conta junto ao Instagram, o qual não reconhece mais suas informações, tendo sido trocadas por outras, as quais o agravante desconhece. Alega que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, pois terá que aguardar até o fim do feito para ter sua conta restabelecida, sendo que sempre zelou por sua conta e tomou todos os cuidados necessários para que não houvesse invasões, bem como pela plataforma agravada não ter solucionado o problema de forma administrativa. O Agravante requer que todas as intimações e/ou notificações sejam direcionadas exclusivamente em nome dos advogados signatários. As custas de preparo não foram recolhidas, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça na origem. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas de preparo não foram recolhidas, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Recebo o recurso. Decido. Da atribuição de efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ainda que o Agravante tenha trazido aos autos documentação que indica sobrestamento em sua atividade ID 230989478 (origem), não se tem informação nos autos a respeito das razões ou da motivação preliminar trazida pelo Agravado a respeito da desativação, o que aponta para a necessidade de mínimo contraditório, que será oportunizado na contraminuta ao presente agravo. Além disso, o pedido é meramente satisfativo, confundindo-se com o mérito do agravo, o que, mais uma vez, encaminha o feito para o crivo do contraditório em sede de recurso. Existem precedentes na Corte a respeito de situações congêneres, destacando que “até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa” (Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024). Destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e/ou notificações sejam realizadas em nome dos advogados signatários, ressalvando, contudo, as limitações e a sistemática do PJe em relação à exclusividade. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025 13:42:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador